Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Processo : 0705539-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 223640954 do cumprimento de sentença n. 0718443-56.2018.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis o teor do ato atacado: INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, inclusive o resultado da consulta CAGED não indica qualquer vínculo empregatício, e já foram realizadas diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada em 30/03/2021, podendo ter havido modificação da situação financeira da parte executada. Destaca a jurisprudência do STJ no sentido de que “admite-se nova consulta aos sistemas quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável”. Anota que a utilização da "modalidade teimosinha" do sistema SISBAJUD se mostra uma medida razoável, uma vez que visa garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator